Tribunal: TJBA
Processo: 0514942-06.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514942-06.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: NATALINA BOMFIM RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
ROSANA SILVA SOUZA, UBIRATAN SOARES DE AMORIM JUNIOR, MARCELA FERREIRA NUNES, MILENA GILA FONTES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA POR
DEMORA NA EXECUÇÃO DE REPARO AUTOMOTIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por HDI Seguros S.A. contra sentença que, nos autos de ação indenizatória proposta por Natalina Bomfim Ribeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente a seguradora e a oficina reparadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de demora excessiva e defeitos na entrega do veículo sinistrado.

II. Questão em discussão

Discute-se (i) a responsabilidade da seguradora por danos decorrentes da prestação defeituosa de serviços em oficina não credenciada, e (ii) a existência e o valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Caracterizada a relação de consumo, aplica-se o regime da responsabilidade objetiva, conforme o art. 14 do CDC.

Ainda que o serviço tenha sido prestado por oficina não credenciada, demonstrada a contribuição da seguradora para a demora e para a má execução do serviço, resta configurada sua responsabilidade solidária.

O abalo sofrido pela autora ultrapassa os limites do mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais.

O valor fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Incidência da Súmula 326 do STJ para afastar a condenação da parte autora Yã Bomfim Ribeiro em honorários de sucumbência.

Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 2. Contribuindo a seguradora para a má prestação do serviço, responde solidariamente pelos danos causados. 3. A demora excessiva na conclusão do serviço de reparo de veículo, que compromete o uso do bem pelo consumidor, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, 14, e 17; Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 827833/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24/04/2012; TJPR, Apelação Cível 0010539-14.2017.8.16.0194, Rel. Des. Mário Helton Jorge, 8ª Câmara Cível, j. 10/02/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.